Tribunal: TJMT
Processo: 1063726-42.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063726-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISALVA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 604.234.711-04 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n°
1063726-42.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante:
MARISALVA VIEIRA DE OLIVEIRA.

Embargado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais. O acórdão rejeitou a pretensão ao adicional de insalubridade com base na ausência de previsão legal na Lei Complementar nº 50/1998, que rege a carreira da embargante, e no Princípio da Legalidade. A embargante alega omissão e contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto aos fundamentos legais e constitucionais que embasariam o direito ao adicional de insalubridade;

(ii) avaliar se há contradição na análise da aplicabilidade da legislação especial em detrimento da norma geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, analisando a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade à embargante, que é regida pela Lei Complementar nº 50/1998.

Foi consignado que a embargante, na condição de servidora estatutária, somente pode perceber vantagens expressamente previstas na legislação que regula sua carreira, sendo inaplicáveis normas gerais, como a CLT ou a NR-15 do Ministério do Trabalho, diante do Princípio da Especialidade.

O acórdão também destacou que o art. 44 da LC nº 50/1998 veda o pagamento de qualquer adicional ou gratificação não expressamente previstos, exceto as gratificações anuais por eficiência e resultado, o que reforça a ausência de direito ao adicional de insalubridade.

A alegação de omissão quanto à aplicabilidade do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, e da NR-15 foi expressamente enfrentada, sendo afastada pela prevalência do Princípio da Especialidade, que limita a aplicação de normas gerais às situações regidas por legislação específica.

Os argumentos apresentados pela embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício que justifique a integração ou modificação do julgado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios que comprometam a clareza ou integridade do julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de previsão legal específica para o pagamento do adicional de insalubridade a servidor público estatutário, nos termos da legislação que rege sua carreira, impede a concessão do benefício, em respeito ao Princípio da Legalidade.

O Princípio da Especialidade afasta a aplicação de normas gerais, como a CLT e a NR-15, quando o servidor público está submetido a estatuto ou legislação específica.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Complementar nº 50/1998, art. 44; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. nº 0001175-36.2017.8.11.0039, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.05.2020, DJE 03.06.2020.

TJMT, N.U. nº 1013901-32.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte súmula de julgamento:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - APOIO ADM EDUCACIONAL-PROFISSIONALIZADO-30 - FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/LIMPEZA - PRETENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CARGO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 50/1998 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF - ADICIONAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de prova pericial, visto que a matéria discutida nos autos é eminentemente de direito, considerando que o adicional de insalubridade demanda a existência de legislação específica que regulamente sua concessão, delineando-se assim, a controvérsia dos autos à existência ou não da referida normatização específica em período pretérito.

2. Trata-se de ação na qual a reclamante alega que é servidora publica estadual, no cargo de apoio administrativo educacional, onde exerce a função de serviços gerais/limpeza e, por isto, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, nos termos d
o
artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, Lei Complementar 206/05-MT e no Anexo 3 da
NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE
,
pugnando, assim, pela sua implantação, bem como o recebimento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Inicialmente, registro que já fui relatora de processos semelhantes, no qual votei pela desconstituição da sentença e retorno dos autos para realização de perícia, porém, revejo o entendimento adotado, com base nos argumentos a seguir expostos.

4. Pois bem, ressalto que na categoria de servidores públicos há a divisão de servidores públicos estatutários, servidores públicos trabalhistas (celetistas) e servidores públicos temporários.

5. Servidores públicos estatutários, como é o caso da recorrente, são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos. Os servidores públicos regidos pela CLT (celetistas) são aqueles que possuem a CLT como disciplinadora nas relações jurídicas de trabalho e não um estatuto próprio, o que não é o caso da autora, nem se trata de servidora pública temporária.

6. O Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei Municipal n. 04/1990, em seu artigo 87, §1º e art. 88, a respeito do adicional pleiteado dispõe o seguinte:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento,
de acordo com a legislação pertinente.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade,
insalubridade
e de periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
(grifei)

7. Destarte, para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público mostra-se imprescindível a existência de lei que preveja o pagamento deste adicional, bem como de norma regulamentadora deste benefício, a qual definirá as atividades consideradas insalubres, os diferentes graus de insalubridade e o percentual para cada patamar, e ainda exame pericial que ateste a condição insalubre a que é submetido o servidor.

8. Por efeito, com a edição da Lei Complementar nº 50/1998 que
“Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso”,

os servidores Profissionais da Educação Básica passam a ter direito apenas às vantagens taxativamente previstas na referida Lei
, logo, não se mostra razoável atribuir ao Estatuto dos Servidores Estatal a abrangência buscada pela recorrente, de forma a alcançar todos os servidores, entre eles os Profissionais da Educação, os quais possuem legislação própria.

9. Em que pese à pretensão recursal da autora, verifico que na Lei regulamentadora de sua carreira, Lei Complementar nº 50/1998, não há qualquer previsão de pagamento do adicional de insalubridade, dessa forma, em razão do Princípio da Especialidade, o qual prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral, a parte recorrente não faz jus à concessão de adicional de insalubridade.

10. Ademais, a referida lei em seu art. 44, veda acréscimo de qualquer espécie remuneratória, exceto gratificações anuais por eficiência e resultado, conforme art. 44, parágrafo único, da LC nº50/1998.

Art. 44. “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses..

Parágrafo Único.
Ficam excetuadas
, das vedações dispostas no caput deste artigo,
as gratificações anuais por eficiência e resultado
. (Acrescentado pela LC
756/2023
)”

11.
No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.”
(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

12.
Ainda sobre o tema, a jurisprudência desta e. Turma Recursal
:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso pleiteia a Recorrente, que é servidora pública municipal exerce o cargo de TMEI (Técnico Manutenção Infraestrutura) na função de serviços gerais, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, portanto faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre.

2. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a Autora não faz jus ao recebimento de tal adicional, conforme art. 43 da Lei Complementar n° 220 de 22 de dezembro de 2010.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. (...) Assim, diante da ausência de regulamentação no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da secretaria municipal de educação, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional”.

4. A respeito do cargo exercido pela Autora, a Lei Complementar n° 220/2010, dispõe que:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar nº 360, de 26 de dezembro de 2014)

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

II - técnico de Nível Superior: composto de atribuições inerentes às atividades de assessorias: jurídica, contábil, psicológica, engenharia, nutrição, comunicação social, economia e outras, conforme necessidade do órgão central.

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

IV - técnico em Administração Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, confecção de atas, transferências escolares e boletins, bem como prestação de contas e acompanhamento financeiro-orçamentário, relativos ao funcionamento das secretarias escolares, e outras atividades correlatas;

V - Técnico em Nutrição Escolar: composto de atribuições inerentes às atividades relativas ao recebimento; conservação e armazenamento de gêneros alimentícios; higienização do espaço e utensílios; preparação e distribuição da alimentação escolar;

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

VII - técnico em Multimeios Didáticos: composto de atribuições inerentes às atividades de organização e dinamização de uso das bibliotecas, manuseio de equipamentos elétrico-eletrônicos, bem como de outros recursos didáticos.

VIII – cuidador de Aluno Especial: composto de atribuições de apoio às atividades de locomoção, higiene, alimentação, e de auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 360, de 26 de dezembro de 2014)

Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.

5. Deste modo, inexistindo previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado pela Autora, escorreita a sentença.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1013901-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
(destaquei)

13. A propósito, a Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

14. Destaca-se que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a Tese do Tema n° 315 do STF.

15. Assim sendo,
é mister concluir que a recorrente não faz jus ao
adicional
de
insalubridade
, por
ausência
de previsão legal prevendo o seu pagamento, ante o princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

16. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

17. Conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, porém, por fundamentação diversa. Devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

18. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

19. É como voto.”

Assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025